Tribunal: TJES
Processo: 5024707-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024707-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DEBORA MAZZA DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5024707-71.2022.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDO: DEBORA MAZZA DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COBRANÇAS ANTIGAS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com fatura exorbitante de R$ 1.285,03 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e três centavos), referente ao consumo do mês de julho/2021, valor que não condiz com seu histórico.

Informa que não efetuou o pagamento da fatura e houve suspensão do fornecimento de água em sua residência, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Apontou que na data de 25/05/2022 a requerida efetuou a suspensão do fornecimento de água na residência da autora por débitos em atraso referentes ao ano de 2021 (janeiro, fevereiro, março e abril de 2021), o que configura falha na prestação de serviço.

Assim, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, configura falha na prestação de serviço da concessionária a interrupção do fornecimento do serviço por dívida pretérita, em decorrência da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não houve ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional . 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de aferir a existência de liquidez e certeza do direito, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 327345 MS 2013/0108214-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016).

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento de água na residência da autora na data de 25 de maio de 2022, em decorrência de débitos em atraso referentes ao ano de 2021 (janeiro, fevereiro, março e abril).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela recorrente e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; e 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, além da quantia ser justa, suficiente e proporcional ao fato danoso, sem ensejar enriquecimento indevido da consumidora.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)